Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600412-27.2024.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
MAYKE WILLIAN DE CASTRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555666
15/06/2025
20:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44555666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125926900000043496465
Número do documento: 25061520125926900000043496465
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:06:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.403
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600412-27.2024.6.16.0149 – Jussara –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROBISON PEDROSO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: DEOLINDO ANTONIO NOVO - OAB/PR16966
RECORRENTE: ROBISON PEDROSO DA SILVA
ADVOGADO: DEOLINDO ANTONIO NOVO - OAB/PR16966
RECORRIDO: AMOR, FAMILIA e CORAÇÃO [REPUBLICANOS/MDB/PP/PSB/UNIÃO/PL] -
JUSSARA - PR
ADVOGADO: MAYKE WILLIAN DE CASTRO - OAB/PR82334
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA
AOS AGENTES PÚBLICOS. ELEIÇÕES
2024.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DE
PUBLICAÇÃO NO PERFIL OFICIAL
DO MUNICÍPIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente Representação Especial, condenando o
recorrente por conduta vedada (art. 73, VI,
b,
da
Lei
nº
9.504/97)
em
razão
da
manutenção de publicidade institucional em
redes sociais da prefeitura municipal durante
o período vedado.
2. A Coligação Representante alegou a
permanência
de
publicidades
de
caráter

Num. 44555666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125926900000043496465
Número do documento: 25061520125926900000043496465
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:06:12
institucional nos perfis oficiais da prefeitura
municipal
de
Jussara
nas
redes
sociais
Facebook e Instagram dentro do período
vedado,
apresentando
captura
de
tela
demonstrando que, em 03/09/2024, terceiro
compartilhou postagem realizada no perfil
denominado “Prefeitura do Município de
Jussara - Estado do Paraná” em 09/01/2024.
3. O recorrente alega que as redes sociais do
município de Jussara estavam desativadas e
que o compartilhamento da publicação só foi
possível porque terceiro manteve o conteúdo
impugnado em seus arquivos pessoais e a
resgatou fazendo a publicação indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se os elementos constantes dos autos
permitem
concluir
que
a
publicação
compartilhada por terceiro, em 03/09/2024,
estava disponível naquela data, em violação
ao disposto no art. 73, VI, “b”, da Lei nº
9.504/97, caracterizando conduta vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A caracterização das condutas vedadas
independe
da
intenção
do
agente,
da
finalidade eleitoral ou do alcance do ato
ilícito, bastando que a ação praticada se
enquadre na norma descritiva.
6. A simples manutenção da publicidade
institucional
dentro
do
período
vedado
configura violação à norma do art. 73, VI, b,
da Lei nº 9.504/97.
7.
A manutenção da publicidade institucional durante o período vedado restou demonstrada por meio do compartilhamento realizado por terceiro, evidenciando que a postagem estava
disponível na página oficial da Prefeitura de
Jussara em 03/09/2024.
8. O fato de um terceiro ter compartilhado a

Num. 44555666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125926900000043496465
Número do documento: 25061520125926900000043496465
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:06:12
publicação diretamente da página oficial da
Prefeitura
de
Jussara
demonstra
que
a
postagem estava disponível naquela data, o
que também se infere do fato de que, em
09/09/2024, o juízo de origem determinou a
remoção da URL, o que permite concluir
que
naquela
data
a
publicação
estava
disponível no perfil oficial do município e
não apenas no perfil do terceiro que a
compartilhou.
9. A alegação de que a publicação foi
armazenada
nos
arquivos
pessoais
de
terceiro para posterior compartilhamento não
é minimamente crível e não foi comprovada
pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A permanência de
publicidade institucional em período vedado
caracteriza conduta vedada nos termos do
artigo
73, VI, b,
da Lei
nº
9.504/97,
sujeitando o responsável à aplicação de
multa, independentemente de autorização
anterior ou do caráter informativo da peça.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 73, VI, b; Resolução TSE nº
23.375/2024, art. 15; Código de Processo
Civil, art. 373, II.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 13/09/2023; TRE/PR, ED no REl
nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE
12/12/2024; TSE, AgR
no
REspe nº 060006933, Rel. Min. André
Mendonça, DJE 28/04/2025; TSE, AgR no
AREspe nº 060048137, Rel. Min. Benedito

Num. 44555666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125926900000043496465
Número do documento: 25061520125926900000043496465
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:06:12
Gonçalves, DJE 18/05/2022; TRE/PR, REl
nº 060041574, Rel. Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE 30/10/2024;
TSE, AREspEl nº 060026376/PR, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 22/11/2021.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por ROBISON PEDROSO DA SILVA
contra a sentença do Juízo da 149ª Zona Eleitoral - Cianorte (id. 44124238), que
julgou procedente o pedido formulado nos autos de Representação Especial
ajuizada pela COLIGAÇÃO “AMOR, FAMÍLIA E CORAÇÃO”, condenando-o
pela prática da conduta vedada descrita no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 à
multa no valor de 5.000 UFIR.
Em suas razões (id. 44124246), o recorrente afirma que as redes sociais do
município de Jussara há muito tempo estavam desativadas e que Cleber da Silva
manteve o conteúdo que fora publicado fora do período vedado em seus arquivos
pessoais, resgatou e fez a publicação indevida.
Sustenta que não violou nenhuma regra eleitoral e que não pode ser
responsabilizado pelo compartilhamento de postagem por terceiros que tiveram
acesso à publicidade institucional originária, em suas redes sociais privadas.

Num. 44555666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125926900000043496465
Número do documento: 25061520125926900000043496465
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:06:12
Aduz que não há provas de que tenha tido prévio conhecimento da publicação
realizada por terceiro, não lhe podendo ser imputada nenhuma responsabilidade,
nos termos do art. 40-B da Lei nº 9.504/97.
Argumenta, ainda, que não há indícios de que o compartilhamento do conteúdo
no Facebook tenha causado desequilíbrio no pleito e que a tutela liminar
concedida em primeiro grau, integralmente cumprida, foi suficiente para atender
os objetivos do recorrido.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso eleitoral para o fim de se julgar
improcedente a representação por conduta vedada.
Devidamente intimada (id. 44124253), a coligação recorrida não apresentou
contrarrazões (id. 44124255).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44138377),
opinando
pelo
conhecimento
e
desprovimento
do
recurso,
ressaltando, ademais do caráter objetivo da conduta vedada, que “Não é crível
que o terceiro, Cleber da Silva, tenha arquivado o post em seu arquivo pessoal,
resgatado e publicado em período vedado, sendo certo que houve, sim,
repostagem de publicidade mantida em período vedado no perfil do Facebook da
Prefeitura”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 24/09/2024 (id. 44124243) e o recurso apresentado
em 26/09/2024 (id. 44124246), sendo, portanto, tempestivo.

Num. 44555666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125926900000043496465
Número do documento: 25061520125926900000043496465
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:06:12
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Na origem, a ação volta-se contra a permanência, nos perfis oficiais da prefeitura
municipal de Jussara nas redes sociais Facebook e Instagram, de publicidades de
caráter institucional dentro do período vedado. Para comprovar o alegado a
coligação recorrida apresentou captura de tela demonstrando que, em
03/09/2024, Cleber da Silva compartilhou postagem realizada no perfil
denominado “Prefeitura do Município de Jussara - Estado do Paraná” em
09/01/2024.
O juízo de origem, na decisão liminar proferida em 09/09/2024 (id. 44124123),
determinou a remoção da publicação constante do link https://www.facebook.com/prefeiturajussarapr/posts/pfbid04ubUvXiTEwCoRC4 CyiVGLtyxYpA6n4mnVfmhvMhqqc1c98RU67kPcedNYFDdqmzwl, e na
sentença recorrida reconheceu a manutenção da publicação constante do referido
link durante o período vedado.
O recorrente, por sua vez, aduziu que desativou as contas oficiais da Prefeitura de
Jussara e afirmou que o compartilhamento da publicação só foi possível porque
Cleber da Silva “manteve o conteúdo impugnado em seus arquivos pessoais e a
resgatou fazendo a publicação indevida”.
A controvérsia estabelecida nos presentes autos, portanto, cinge-se a definir se os
elementos constantes dos autos permitem concluir que a publicação
compartilhada por Cleber da Silva em 03/09/2024 estava disponível nesta data,
em violação ao disposto no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, de seguinte teor:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos

Num. 44555666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125926900000043496465
Número do documento: 25061520125926900000043496465
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:06:12
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
A norma está regulamentada no art. 15 da Resolução TSE nº 23.375/2024, nos
seguinte termos:
Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais:
VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional de atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das
respectivas entidades da Administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; e
§ 2º A publicidade institucional vedada pela alínea c do inciso VI deste artigo
é comprovada pela indicação de nomes, slogans, símbolos, expressões,
imagens ou outros elementos que permitam identificar autoridades, governos
ou administrações cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral.
§ 3º Três meses antes do pleito, as(os) agentes públicos devem adotar as
providências necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e
demais meios de informação oficial ao disposto no § 2º deste artigo, ainda
que a divulgação tenha sido autorizada em momento anterior.
§ 4º Se observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, não configura
publicidade institucional vedada a manutenção de sítios e páginas de internet
para estrito cumprimento, pelos responsáveis, do previsto no art. 48-A da Lei
Complementar nº 101/2000, nos arts. 8º e 10 da Lei nº 12.527/2011 e no § 2º

Num. 44555666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125926900000043496465
Número do documento: 25061520125926900000043496465
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:06:12
do art. 29 da Lei nº 14.129/2021.
Discorrendo sobre as condutas vedadas, Rodrigo López Zilio (Manual de Direito
Eleitoral, 10ª ed., 2024, p. 807) assenta que:
As
condutas
vedadas
-
na
esteira
de
entendimento
da
doutrina
e
jurisprudência - constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e
surgiram como um antídoto à reeleição instituída pela ED nº 16/1997. A ideia
da criação da figura jurídica das condutas vedadas é justamente evitar o uso
da administração pública como forma de desequilibrar a competição eleitoral.
Essas condutas são apontadas como mecanismos de desvio de finalidade, com
conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na
prática da conduta vedada, que se aperfeiçoa tão somente pela adesão do fato
à moldura jurídica estabelecida em abstrato pelo legislador. (...)
Consoante entendimento consolidado, tanto do Tribunal Superior Eleitoral
quanto desta Corte, para a caracterização das condutas vedadas não importa a
intenção do agente, a finalidade eleitoral ou o alcance do ato ilícito - este serve
de parâmetro para a fixação da sanção -, bastando que a ação praticada se
enquadre na norma descritiva. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
AIJE.
VEREADOR.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CONDUTAS
VEDADAS
PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO.
PROVA
ROBUSTA
DA
OCORRÊNCIA
DOS
CITADOS
ILÍCITOS.
ÓBICE
DO
VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos
descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que
constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 13/09/2023)

Num. 44555666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125926900000043496465
Número do documento: 25061520125926900000043496465
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:06:12
Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício,
pois, conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta
vedada independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE -
AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 12/12/2024)
Assim também, é assente na jurisprudência que a simples manutenção da
publicidade institucional dentro do período vedado configura violação à norma
do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97:
ELEIÇÕES
2024.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA
VEDADA.
ART.
73,
INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI DAS ELEIÇÕES. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
NOS
3
(TRÊS)
MESES
QUE
ANTECEDEM
A
REALIZAÇÃO DO PLEITO. APLICAÇÃO DE MULTA. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER
OBJETIVO DA AFERIÇÃO DO ILÍCITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL
(TSE).
SÚMULAS-TSE
Nºs
24
E
30.
INCIDÊNCIA.
SANÇÃO
FIXADA
DENTRO
DOS
LIMITES
LEGAIS.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
REDUÇÃO.
INVIABILIDADE.
PRECEDENTES.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), após detida análise do
conjunto fático-probatório, registrou que foi mantida publicidade institucional
no site oficial da Prefeitura de Santa Luzia do Itanhy/SE durante o período
vedado, consistente no uso do slogan da gestão do ora agravante, candidato
reeleito em 2024, o que configurou a conduta vedada prevista no art. 73,
inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, ressaltando ser desnecessária a presença de
conteúdo eleitoral e a comprovação do desequilíbrio no pleito.

Num. 44555666 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125926900000043496465
Número do documento: 25061520125926900000043496465
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:06:12
2. Consoante assentado na decisão agravada, a conclusão do acórdão
recorrido, além de inalterável nesta seara recursal ante o óbice da Súmula nº
24 do TSE, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior
(Súmula-TSE nº 30), segundo a qual a "manutenção de publicidade
institucional em período vedado caracteriza o ilícito, ainda que autorizada e
veiculada anteriormente, [sendo] desnecessária prova de intuito eleitoreiro e
de potencial para desequilibrar a disputa, pois ocorre de modo objetivo"
(AgR-AREspE nº 0600481-37/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
18.5.2022 - grifei).
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060006933, Rel.
Min. André Mendonça, DJE 28/04/2025)
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
PREFEITO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
PERÍODO
VEDADO.
USO
DE
LOGOMARCA DO GESTOR EM BENS PÚBLICOS. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 24/TSE. MULTA. PROPORCIONALIDADE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
(...)
3. No mérito, consoante o art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, é vedado a agentes
públicos, nos três meses que antecedem o pleito, autorizar propaganda
institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas, salvo em caso
de grave e urgente necessidade pública.
4. A manutenção de publicidade institucional em período vedado caracteriza
o ilícito, ainda que autorizada e veiculada anteriormente. Ademais, é
desnecessário prova de intuito eleitoreiro e de potencial para desequilibrar a
disputa, pois ocorre de modo objetivo. Precedentes.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060048137, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 18/05/2022)
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
VEDADO.
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
PÚBLICO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)

Num. 44555666 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125926900000043496465
Número do documento: 25061520125926900000043496465
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:06:12
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 veda a veiculação e manutenção de
publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, excetuando-
se apenas propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado ou em casos de grave necessidade pública.
7. Conforme evidências nos autos, a publicidade foi mantida no site oficial da
Prefeitura durante o período vedado, ainda que a postagem inicial tenha sido
realizada anteriormente, o que caracteriza infração à norma.
8. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirma que a
permanência de publicidade institucional durante o período vedado é
suficiente para a aplicação da multa, independentemente de autorização
anterior ou do caráter informativo da peça (TSE, AgR-REspe 500-33; AgR-
AI 292-93).
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação do
recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.320,50, pela prática de conduta
vedada a agente público, com base no artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.12.
Tese de julgamento: "A permanência de publicidade institucional em período
vedado caracteriza conduta vedada nos termos do artigo 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, sujeitando o responsável à aplicação de multa, independentemente
de autorização anterior ou do caráter informativo da peça."
(TRE/PR, REl nº 060041574, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 30/10/2024)
Por se tratar de conduta de configuração objetiva, não há que se discutir a
existência ou não de dolo do agente público responsável, bastando o
enquadramento do ato na norma de restrição, que se fundamenta na presunção
absoluta de que a conduta é tendente a causar desequilíbrio no pleito.
No que concerne à responsabilidade do prefeito municipal pela manutenção de
publicidade institucional em canais oficiais do município dentro do período
vedado, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
INTERNO.
PREFEITO.
CONDUTA

Num. 44555666 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125926900000043496465
Número do documento: 25061520125926900000043496465
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:06:12
VEDADA A AGENTE PÚBLICO . PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO
VEDADO. ART. 73,
VI,
B, DA
LEI
Nº
9.504/1997
.
DESNECESSIDADE DE VIÉS ELEITORAL. ILÍCITO DE NATUREZA
OBJETIVA.
RESPONSABILIDADE
DO
CHEFE
DO
PODER
EXECUTIVO. DEVER DE ZELO . ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
1 . A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, foi veiculada em
canal oficial de comunicação da Administração Pública, em período proibido,
publicidade institucional de obras realizadas pelo governo municipal, sem
demonstração de situação excepcional de grave e urgente necessidade pública
autorizativa de tal procedimento.
2. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda
institucional em período proibido, prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9
.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que independe da finalidade eleitoral
do ato. Precedentes.
3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo
conteúdo nele veiculado. Precedentes.
4. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior, aplicando–se o óbice do Enunciado Sumular nº 30/TSE.
5 . Agravo a que se nega provimento.
(TSE, AREspEl nº 060026376/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 22/11/2021)
No caso dos autos, a manutenção da publicidade institucional durante o período
vedado restou demonstrada por meio do compartilhamento realizado por Cleber
da Silva. Não se está, como afirmado pelo recorrente, a responsabilizá-lo pela
publicação realizada por terceiro, mas sim por não ter adotado providências
efetivas para que a publicidade não estivesse disponível, inclusive para
compartilhamento.
Com efeito, o fato de um terceiro ter compartilhado a publicação diretamente da
página oficial da Prefeitura de Jussara demonstra que a postagem estava
disponível em 03/09/2024. Ademais, ao deferir parcialmente a medida liminar,
em
09/09/2024,
o juízo de origem determinou a remoção da URL

Num. 44555666 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125926900000043496465
Número do documento: 25061520125926900000043496465
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:06:12
https://www.facebook.com/prefeiturajussarapr/posts/pfbid04ubUvXiTEwCoRC4
CyiVGLtyxYpA6n4mnVfmhvMhqqc1c98RU67kPcedNYFDdqmzwl,
o
que
permite concluir que naquela data a publicação estava disponível no perfil oficial
do município e não apenas no perfil do terceiro que a compartilhou.
Ainda que o recorrente afirme que determinou as providências necessárias para
indisponibilizar as publicações dos perfis em 05/07/2024, é certo que as medidas
eventualmente adotadas não foram efetivas, não servindo, portanto, para impedir
a configuração da ilicitude.
Por outro lado, o fato extintivo do direito do autor, consistente no
armazenamento da publicação nos arquivos pessoais de Cleber da Silva, para
posterior compartilhamento, não foi comprovado pelo recorrente, consoante
exige o art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Acerca da alegação, ressalto, ainda, que, como bem apontado pela Procuradoria
Regional Eleitoral, “Não é crível que o terceiro, Cleber da Silva, tenha arquivado
o post em seu arquivo pessoal, resgatado e publicado em período vedado, sendo
certo que houve, sim, repostagem de publicidade mantida em período vedado no
perfil do Facebook da Prefeitura”.
Destarte, tendo restado suficientemente demonstrado que em 03/09/2024 havia
publicidade institucional disponível no perfil do Facebook da Prefeitura de
Jussara, não merece reforma a sentença que reconheceu a ocorrência de conduta
vedada aos agentes públicos e aplicou ao recorrente multa no patamar mínimo.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no

Num. 44555666 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125926900000043496465
Número do documento: 25061520125926900000043496465
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:06:12
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600412-27.2024.6.16.0149 - Jussara -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 ROBISON PEDROSO DA SILVA PREFEITO, ROBISON PEDROSO DA SILVA -
Advogado do(s) RECORRENTES: DEOLINDO ANTONIO NOVO - PR16966 - RECORRIDO: AMOR,
FAMILIA E CORAÇÃO [REPUBLICANOS/MDB/PP/PSB/UNIÃO/PL] - JUSSARA - PR - Advogado
do(a) RECORRIDO: MAYKE WILLIAN DE CASTRO - PR82334
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025